Tribunal: STJ
Processo: 5005761-22.2021.8.21.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048604 - RS(2025/0335452-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANE SANTOS DA ROSA
ADVOGADOS
: DIRCINEI LADICO - RS043563
RODRIGO DO NASCIMENTO PETRY - RS042626
AGRAVADO
: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE
ADVOGADO
: VILSON FERREIRA BICUDO - RS027756
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
MÉDICO-HOSPITALAR.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por inexistência de violação dos
arts. 1.022 e 489 do CPC e por inviabilidade do conhecimento pela alínea c em
razão da mesma Súmula;
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais por alegado
erro médico em atendimento hospitalar. O valor da causa foi fixado em
R$ 11.297,50.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários advocatícios.
4. A Corte de origem, por maioria, manteve a sentença e desacolheu os embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação nos termos dos arts. 1.022 e 489 do
CPC; se cabia redistribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do
§
art. 373,
1o, do CPC; se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do
hospital à luz dos arts. 6o, I e VIII, e 14,
e § 1o, do CDC; se incide a teoria do
caput
risco da atividade prevista no
parágrafo único, do CC; se há
art. 927,
responsabilidade objetiva do prestador de serviço público nos termos do
§
art. 37,
6o, da CF; se houve ofensa ao devido processo legal do
LIV, da CF; e se há
art. 5,
divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54647509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 95c32200-0800-401b-9bc8-450d7ec621a4

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão estadual
enfrentou a matéria e rejeitou omissão e contradição com fundamentação
suficiente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame do conjunto fático-probatório
quanto ao nexo causal, à falha do serviço e às conclusões sobre o ônus da prova.
8. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a dispositivos da
Constituição Federal.
9. A divergência jurisprudencial fica prejudicada pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão recorrido analisa a matéria com fundamentação clara e suficiente. 2. A
Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas quanto à existência de falha na
prestação do serviço e ao nexo causal. 3. Refoge da competência do STJ a análise
de suposta violação a dispositivos constitucionais. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ para prejudicar o exame da divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema”.
CPC, arts. 1.022, 489, 373 § 1o; CDC, arts. 6o, I e
Dispositivos relevantes citados:
VIII, 14,
, § 1o; CC,
parágrafo único; CF,
§ 6o.
caput
art. 927,
art. 37,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54647509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 95c32200-0800-401b-9bc8-450d7ec621a4

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 95c32200-0800-401b-9bc8-450d7ec621a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048604 - RS (2025/0335452-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANE SANTOS DA ROSA
ADVOGADOS
: DIRCINEI LADICO - RS043563

RODRIGO DO NASCIMENTO PETRY - RS042626
AGRAVADO
: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE
ADVOGADO
: VILSON FERREIRA BICUDO - RS027756
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
MÉDICO-HOSPITALAR.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por inexistência de violação dos arts.
1.022 e 489 do CPC e por inviabilidade do conhecimento pela alínea c em razão da
mesma Súmula;
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais por alegado
erro médico em atendimento hospitalar. O valor da causa foi fixado em
R$ 11.297,50.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários advocatícios.
4. A Corte de origem, por maioria, manteve a sentença e desacolheu os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC;
se cabia redistribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do
§ 1o, do
art. 373,
CPC; se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do hospital
à luz dos arts. 6o, I e VIII, e 14,
e § 1o, do CDC; se incide a teoria do risco da
caput
atividade prevista no
parágrafo único, do CC; se há responsabilidade
art. 927,
Documento eletrônico VDA52606182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:44
Código de Controle do Documento: 7408aa07-499c-4a34-a2f6-b1d6a494e70c

objetiva do prestador de serviço público nos termos do
§ 6o, da CF; se houve
art. 37,
ofensa ao devido processo legal do
LIV, da CF; e se há divergência
art. 5,
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão estadual
enfrentou a matéria e rejeitou omissão e contradição com fundamentação suficiente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame do conjunto fático-probatório
quanto ao nexo causal, à falha do serviço e às conclusões sobre o ônus da prova.
8. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a dispositivos da
Constituição Federal.
9. A divergência jurisprudencial fica prejudicada pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão recorrido analisa a matéria com fundamentação clara e suficiente. 2. A
Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas quanto à existência de falha na
prestação do serviço e ao nexo causal. 3. Refoge da competência do STJ a análise de
suposta violação a dispositivos constitucionais. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para prejudicar o exame da divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema”.
CPC, arts. 1.022, 489, 373 § 1o; CDC, arts. 6o, I e
Dispositivos relevantes citados:
VIII, 14,
, § 1o; CC,
parágrafo único; CF,
§ 6o.
caput
art. 927,
art. 37,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSANE SANTOS
DA ROSA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório,
por ausência de violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil e por
inviabilidade do conhecimento pela alínea
o
III, da Constituição Federal
c d art. 105,
em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52606182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:44
Código de Controle do Documento: 7408aa07-499c-4a34-a2f6-b1d6a494e70c

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 136):

RESPONSABILIDADE
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ALEGADO
ERRO
MÉDICO.
HOSPITAL.
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por familiar de paciente
falecida, sob alegação de negligência hospitalar. Sentença de improcedência
fundamentada na inexistência de nexo causal e na regularidade do atendimento
prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de erro ou falha na prestação dos serviços médicos
por parte do hospital demandado e sua responsabilização civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do hospital, embora objetiva, exige demonstração de nexo
causal entre a conduta da instituição e o dano sofrido. No caso, restou comprovado
que o atendimento prestado no dia
foi limitado à realização de exame
27/05/2021
prescrito por profissional externo, sem indicação para internação à época.
4. Provas documentais e testemunhais revelam ausência de negligência ou erro
por parte do hospital. A liberação da paciente foi realizada conforme protocolos e sem
evidência de agravamento da condição clínica naquele momento. Posterior internação,
ocorrida em
demonstra atendimento adequado à evolução do quadro
30/05/2021,
clínico da paciente.
5. Precedentes desta Corte reconhecem que a configuração da responsabilidade
objetiva depende da demonstração de conduta culposa ou de falha no serviço, o que
não foi evidenciado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: -
§ 6o, da CF. -
do CDC. -
Art. 37,
Art. 14
I, do CPC.
Art. 373,
Precedentes jurisprudenciais relevantes citados:
Documento eletrônico VDA52606182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:44
Código de Controle do Documento: 7408aa07-499c-4a34-a2f6-b1d6a494e70c

- Apelação Cível, No 50054643420158210033, Quinta Câmara Cível, TJRS,
Relatora: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-06-2024;
- Apelação Cível, No 50006615620138210072, Quinta Câmara Cível, TJRS,
Relatora: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 30-01-2024.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
163):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ALEGADO
ERRO
MÉDICO. HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento à apelação da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Se há omissão ou contradição no julgamento no que tange à inexistência de
provas que confirmassem a alegada negligência do hospital, bem como acerca da
inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Diversamente do sustentado, não há falar em omissão ou contradição no acórdão
embargado, porque a pretensão da parte embargante é de evidente rediscussão do
mérito julgado e a modificação do julgado, o que se mostra incabível em sede de
embargos declaratórios.
A decisão fundamentou expressamente a inexistência de provas que
confirmassem a alegada negligência do hospital no atendimento à paciente,
consignando que a parte autora não demonstrou o nexo causal entre a conduta do
nosocômio e o agravamento do quadro clínico que resultou no falecimento de sua
genitora.
Quanto à inversão do ônus da prova, o acórdão embargado destacou que a
responsabilidade do hospital, embora objetiva nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, não exclui a necessidade de demonstração de nexo causal
entre a suposta omissão e o dano alegado. A prova documental e testemunhal
constante dos autos indicou que o atendimento prestado à paciente seguiu os
protocolos médicos adequados, não havendo elementos que permitam concluir pela
ocorrência de erro ou falha na prestação do serviço.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes
suscitaram para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52606182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:44
Código de Controle do Documento: 7408aa07-499c-4a34-a2f6-b1d6a494e70c

Embargos de declaração desacolhidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, II, III, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
recorrido não teria enfrentado argumentos relevantes e teria empregado conceitos
indeterminados, sem justificativa concreta, caracterizando ausência de fundamentação;
b) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, já que teriam ocorrido
omissões e contradições quanto à inversão do ônus da prova e ao nexo causal, apesar
da oposição de embargos de declaração;
c) 373, § 1o, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal deveria ter
redistribuído dinamicamente o ônus da prova ao hospital por possuir maior
facilidade probatória;
d) 6o, I e VIII, e 14,
e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor,
caput
porquanto a responsabilidade do hospital seria objetiva, a inversão do ônus da prova
seria aplicável e os serviços teriam sido defeituosos ao não realizar teste de Covid-19
e internar a paciente em 27/05/2021;
e) 927, parágrafo único, do Código Civil, visto que incidiria a teoria do
risco da atividade e o dever de indenizar por omissão no atendimento;
f) 37, § 6o, da Constituição Federal, porque a responsabilidade do hospital
prestador de serviço público seria objetiva, com violação pela negativa de internação
e de testes;
g) 5o, LIV, da Constituição Federal, já que teria havido ofensa ao devido
processo legal pela negativa de prestação jurisdicional e pela não inversão do ônus
da prova.
Documento eletrônico VDA52606182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:44
Código de Controle do Documento: 7408aa07-499c-4a34-a2f6-b1d6a494e70c

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve falha na
prestação do serviço e inexistiu nexo causal, divergiu do entendimento de julgados
do STJ que reconhecem responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova em
hipóteses de defeito de serviço médico-hospitalar.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade por
negativa de prestação jurisdicional e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de
origem; requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido e se condene o hospital ao pagamento de indenização por danos morais,
nos termos do voto vencido.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais por
alegado erro médico em atendimento hospitalar, em que a parte autora pleiteou a
condenação do hospital ao pagamento de danos morais em razão de liberação da
paciente em
sem internação e sem teste para covid-19, culminando em
27/05/2021
posterior internação e óbito. O valor da causa foi fixado em R$ 11.297,50.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
fixou honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da
exigibilidade pela gratuidade.
A Corte de origem, por maioria, manteve a sentença de improcedência ao
negar provimento à apelação, e desacolheu os embargos de declaração.
I - Arts. 1.022 e 489 do CPC
No recurso especial, a recorrente alega omissão e contradição quanto à
inversão do ônus da prova e ao nexo causal, bem como ausência de fundamentação
por não enfrentar argumentos capazes de infirmar as conclusões.
Documento eletrônico VDA52606182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:44
Código de Controle do Documento: 7408aa07-499c-4a34-a2f6-b1d6a494e70c

O Tribunal de origem concluiu que não houve omissão ou contradição,
assentando que a decisão “fundamentou expressamente a inexistência de provas que
confirmassem a alegada negligência” e que “a responsabilidade do hospital, embora
objetiva, não exclui a necessidade de demonstração de nexo causal”, além de
reconhecer a adequação dos protocolos no atendimento.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e à falta de fundamentação, notadamente quanto à inversão do ônus da
prova e ao nexo causal, foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
pela inexistência de vício decisório, ao afirmar a suficiência da motivação e a
regularidade do atendimento. Não há vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 162):

Quanto à inversão do ônus da prova, o acórdão embargado destacou que a
responsabilidade do hospital, embora objetiva nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, não exclui a necessidade de demonstração de nexo causal
entre a suposta omissão e o dano alegado. A prova documental e testemunhal
constante dos autos indicou que o atendimento prestado à paciente no dia 27/05/2021
seguiu os protocolos médicos adequados, não havendo elementos que permitam
concluir pela ocorrência de erro ou falha na prestação do serviço.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 6o, I e VIII, e 14,
e § 1o, do CDC, 373, § 1o, do
caput
CPC, 927, parágrafo único, do CC
A recorrente afirma que houve falha na prestação do serviço por não
realizar teste de covid-19 e não internar a paciente em
que o serviço foi
27/5/2021,
Documento eletrônico VDA52606182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:44
Código de Controle do Documento: 7408aa07-499c-4a34-a2f6-b1d6a494e70c

defeituoso, e que deveria incidir a inversão do ônus da prova ou a distribuição
dinâmica do encargo probatório.
O acórdão recorrido assentou inexistência de nexo causal e de falha,
registrando que o atendimento de
limitou-se a exame prescrito por
27/05/2021
profissional externo, sem indicação para internação, que a liberação seguiu
protocolos, e que a internação em
foi adequada à evolução do quadro.
30/05/2021
O voto vencedor destacou, ainda, insuficiência da prova testemunhal e a
regularidade dos procedimentos de praxe.
Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia com base em
elementos probatórios, documentos e depoimentos, concluindo pela ausência de
negligência e de nexo causal.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - 5o, LIV, e 37, § 6o, da CF
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
IV - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a recorrente sustenta dissídio jurisprudencial sobre
responsabilidade do hospital e inversão do ônus da prova.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o mesmo
c
tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52606182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:44
Código de Controle do Documento: 7408aa07-499c-4a34-a2f6-b1d6a494e70c

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52606182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:44
Código de Controle do Documento: 7408aa07-499c-4a34-a2f6-b1d6a494e70c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.048.604 / RS
Número Registro: 2025/0335452-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057612220218210036
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANE SANTOS DA ROSA
ADVOGADOS : DIRCINEI LADICO - RS043563
RODRIGO DO NASCIMENTO PETRY - RS042626
AGRAVADO
: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE
ADVOGADO
: VILSON FERREIRA BICUDO - RS027756
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Documento eletrônico VDA54621397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:39
Código de Controle do Documento: 95afa493-ac81-4c50-9648-f29ec8fceae9

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:39
Código de Controle do Documento: 95afa493-ac81-4c50-9648-f29ec8fceae9